Tribunal: TJSP
Processo: 1046845-98.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marco Fábio Morsello
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-07
Data de publicação: 2022-09-07

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL – Sentença de improcedência – Irresignação do autor - Aplicação do Código de Defesa do Consumidor - Tarifa de cadastro cuja cobrança é permitida – Regularidade na cobrança da tarifa de registro de contrato, cuja prestação de serviço correlata foi demonstrada - Legalidade na cobrança da tarifa de avaliação do bem, porquanto demonstrada a prestação do serviço – Sentença mantida

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL – Sentença de improcedência – Irresignação do autor - Aplicação do Código de Defesa do Consumidor - Tarifa de cadastro cuja cobrança é permitida – Regularidade na cobrança da tarifa de registro de contrato, cuja prestação de serviço correlata foi demonstrada - Legalidade na cobrança da tarifa de avaliação do bem, porquanto demonstrada a prestação do serviço – Sentença mantida – Recurso desprovido, com majoração da verba honorária.